Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-46.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007619-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARA MIRIA BERIGO DE MENEZES MOUTINHO - CPF: 056.146.311-51 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007619-46.2021.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SARA MIRIA BERIGO DE MENEZES MOUTINHO

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a diligência realizada pela juíza leiga
,

de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorárias advocatícias, ante a comprovação da contratação por meio de diligência realizada pela juíza leiga, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 272,46 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), contrato nº 0000899968441381, data de ocorrência 03/04/2020, data de ocorrência 17/12/18, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação de qualquer serviço junto à promovida, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes, sendo ilegítima a cobrança do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme diligência realizada pela juíza leiga.

Analisando a sentença, observa-se que a juíza leiga realizou ligação para o número constante no relatório de chamadas indicado pela parte promovida, sendo atendida pelo Sr. Bruno que se identificou como esposo da parte promovente. Tal declaração vai de encontro à alegação constante na inicial no sentido de que o promovente jamais firmou contrato com a empresa promovida.

O art. 370, do CPC, estabelece a possibilidade de o juiz determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal envolvendo diligências feitas pelo juízo:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS INDICANDO EXISTÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TITULARIDADE CONSUMIDOR. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. FATURA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA.
PROVA EMPRESTADA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

(...)

A despeito de o endereço e a UC acima mencionada ser distinta da informada pela empresa Recorrente/Recorrida, registra-se que, ainda em diligência junto ao Sistema Projudi esta Relatora igualmente verificou que nos autos de n.º 8014716-82.2015.811.0002 que tramitou junto ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei na comarca de Várzea Grande/MT, o Recorrente/Recorrido apresentou uma fatura de energia elétrica para comprovar o seu domicílio, indicando a sua residência estabelecida na Rua 05, Casa 26, Bairro Sete de Maio, Várzea Grande/MT, UC 11387500, com vencimento em 04/02/2015 e embora esteja em nome de terceiro, a referida fatura consta o mesmo endereço informado pela empresa concessionária.

8. Destarte, constata-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente/Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente/Recorrida, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de fatura de energia por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

9. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

10. Sentença reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE
25/10/2020
).

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a diligência realizada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, que independe da situação de hipossuficiência.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022